Tribunal: TJES
Processo: 5000929-67.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000929-67.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ENEL BRASIL S.A
RECORRIDO: MILTON GONCALVES PINEL
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado para apresentar suas contrarrazões, o recorrido quedou-se inerte (ID.
1457310
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
ENEL BRASIL S.A
, verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso interposto deve ser recebido em seu efeito suspensivo;
b)
que

o presente feito não é de competência dos Juizados Especiais, ante a necessidade de realização de prova pericial;
c)
que a sentença deve ser reformada;
d)
que agiu no exercício regular do direito;
e)
que houve consumo, pois foi apurada a quantidade efetivamente consumida pela residência do recorrido;
f)
que o serviço foi prestado;
g)
que a cobrança é devida;
h)
que o pedido de cancelamento da fatura atual com o posterior refaturamento das faturas reclamadas não é devido;
i)
que não houve falha na prestação dos serviços, quiçá ato ilícito;
j)
que não há que se falar em danos morais, pois a situação experimentada pela recorrido configura mero aborrecimento;
k)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da recorrente, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Em que pese a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível pela recorrente, rejeito-a, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a legalidade da conduta da recorrente em realizar a cobrança, bem como negativar o nome do recorrido e se tal situação enseja danos morais.

Pois bem, tenho que a parte recorrente não se desincubiu do ônus que lhe recaia, qual seja de comprovar ser devida a cobrança do valor de R$104,15 (cento e quatro reais e quinze centavos).

Isto porque, depreende-se dos autos, que o recorrido reside no Estado do Espírito Santo desde o ano de 2018. Destarte, ao observar a contestação do recorrente (ID.
1457288
, fl. 05) observa-se que o recorrido fez o pagamento da taxa mínima dos meses de fevereiro/2018 até dezembro/2019, com exceção do mês de julho/2019 em que foi cobrado valor acima da taxa mínima.

Destarte, cabia à recorrente, na dúvida sobre o valor ou consumo, antes mesmo de emitir a fatura, comparecer no local do imóvel do recorrido e realizar inspeção para averiguar se, de fato, o imóvel estava desocupado, já que o recorrido comunicou a recorrente sobre tal situação (ID.
1457288
, pág. 04).

No caso do imóvel estar situado em suposto local de risco, outra possibilidade seria a recorrente verificar em seus sistemas, o consumo da unidade, referente aos meses anteriores, com o fito de apurar o consumo e verificar que o recorrido já vinha pagando a taxa mínima.

Assim, existiam várias possibilidades da recorrente realizar a medição e prestar um atendimento adequado ao recorrido, e, não o fazendo, deve ser responsabilizada com a declaração de inexistência do débito e a necessidade de realização da cobrança pela taxa mínima, conforme realizado nos meses anteriores e posteriores.

Portanto, não sendo juntado aos autos documentos suficientes para comprovar a cobrança, e que deu ensejo à negativação indevida (ID.
1457225
), resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação do serviço.

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, esta não deve prosperar, pois a negativação do nome do recorrido se mostra ilegal, caracterizando assim o dano moral -
in re ipsa -

bastando a demonstração do fato gerador do dano que cause dor e sofrimento, que a reparação é presumida.

Assim, ao lhe causar contundente abalo moral, merece ser mantida a indenização arbitrada em R$4.000,00 (quatro mil reais), patamar consentâneo com o dano sofrido.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial, nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019). (original sem destaque).

Por fim, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
deve ser mantida integralmente no mesmo patamar fixado, razão pela qual não há que se falar em reforma.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS REJEITADA. COBRANÇA DE VALORES ELEVADOS. FATURAS ANTERIORES PAGAS COM VALOR DE TAXA MÍNIMA. COBRANÇA DO VALOR DE

R$104,15 (CENTO E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS).

INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NO ROL DE INADIMPLENTES. RECORRENTE NÃO COMPROVOU SER DEVIDO O VALOR COBRADO. AUSÊNCIA DE MEDIÇÃO ADEQUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA DETERMINAR A BAIXA DEFINITIVA DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.